Tribunal: STF
Processo: Rcl 53056
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por AeC Centro de Contratos S/A em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista. A parte ora reclamante objetivava impugnar acórdão do TRT da 3ª Região que declarou a ilicitude da terceirização de mão de obra firmada com a Claro S/A, condenando a prestadora e a tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial.



    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.



    3. Deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite dos Autos nº 0130159-34.2014.5.13.0008, até o julgamento da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    7. No caso em apreço, faço breve análise da tramitação processual anterior à decisão reclamada. Na sentença, afastou-se a existência de vínculo de trabalho com a Claro S/A sob o fundamento de que é lícita a terceirização realizada em conformidade com o art. 94, II, da lei 9.472/97. Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, reformando a sentença, reconheceu ser ilícita a terceirização havida naqueles autos, em decisão que restou assim ementada:



    RECURSO DA RECLAMANTE. OPERADORA DE TELEMARKETING. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VÍNCULO DE EMPREGO DIRETO COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO PLENO DESTE EGRÉGIO REGIONAL. O serviço de telemarketing está ligado à atividade permanente, essencial e nuclear das empresas de telecomunicações, integrando, indubitavelmente, sua atividade-fim. Sendo a atividade principal da tomadora dos serviços a exploração de serviços de telecomunicação em geral, mostra-se indubitável que a função desenvolvida pela autora, de atendente de call center, é essencial ao empreendimento, por se ajustar, perfeitamente, ao núcleo da dinâmica produtiva, sendo decisiva para o posicionamento e classificação da demandada no mercado empresarial e econômico. Nesse contexto, tem-se que a contratação por empresa interposta é irregular, cabendo o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviços, na forma preconizada pelos itens I e III da Súmula 331 do c. TST, notadamente em relação aos efeitos jurídicos decorrentes da constatação da ilicitude na terceirização. Destaque-se, ainda, que, visando dirimir a controvérsia ora discutida, o Tribunal Pleno deste Egrégio Regional, julgou recentemente, em sessão realizada em 17.11.2015, o Incidente de Inconstitucionalidade n°. 17 7.2014.000 concluindo pela ilicitude da terceirização das atividades "inerentes", tidas como os serviços essenciais das empresas de telecomunicações. Recurso autoral procedente, no aspecto. (Grifos no original)



    8. Interposto recurso de revista, este teve seu seguimento negado por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade. Entendeu o Tribunal Regional que a decisão impugnada se encontrava em conformidade com a Súmula 331/TST, inexistindo dissenso jurisprudencial quanto ao tópico da terceirização. O agravo de instrumento interposto na sequência também teve seu seguimento negado pelos mesmos fundamentos. De modo que foi mantida, ao final, a conclusão da decisão em recurso ordinário acerca da ilicitude da terceirização de atividade-fim.



    9.  Dessa forma, a decisão reclamada ofendeu a conclusão a que chegou o STF no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 725 da sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização.



    10. Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, desnecessária sua apreciação, em face do acolhimento da argumentação principal, nos termos acima.



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado (Autos nº 0130159-34.2014.5.13.0008) e determinar que outro seja proferido, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator